Tribunal: TJSP
Processo: 2065336-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela do agravante de determinação à agravada de abstenção quanto à realização de novas autuações e apreensões contra empresas fretadoras de transporte coletivo rodoviário, com a fundamentação que vem sendo utilizada, unicamente em razão de prestarem serviços em parceria com plataformas digitais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela do agravante de determinação à agravada de abstenção quanto à realização de novas autuações e apreensões contra empresas fretadoras de transporte coletivo rodoviário, com a fundamentação que vem sendo utilizada, unicamente em razão de prestarem serviços em parceria com plataformas digitais facilitadoras, como a Buser – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Demanda que parece não se prestar à anulação ou à declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, mas sim ao patrimônio de empresas privadas que visam a operar sem os óbices fiscalizatórios encontrados – Aparente inadequação da ação popular – Precedente desta 3a Câm. de Dir. Púb. – Probabilidade do direito não verificada – Ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela em 1a instância – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.